Tribunal: TJES
Processo: 0023584-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aliciação para motim ou revolta
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023584-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAGNER RODRIGUES BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA. MOVIMENTO PAREDISTA NA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, absolveu o policial militar Wagner Rodrigues Batista das acusações de incitação à desobediência (art. 155 do Código Penal Militar) e de deserção (art. 162 do mesmo diploma), sendo esta última fulminada pela prescrição da pretensão punitiva estatal. O Ministério Público recorreu, requerendo a condenação do apelado pelo crime de incitamento, com aplicação de agravantes previstas no art. 70, II, "g", "j" e "l" do CPM, com base em vídeo divulgado pelo acusado durante o movimento paredista de 2017 no Estado do Espírito Santo, no qual o acusado teria incitado colegas de farda à adesão à paralisação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas seguras e suficientes para a condenação do apelado pelo crime de incitação à desobediência, previsto no art. 155 do Código Penal Militar, especialmente quanto ao momento da divulgação do vídeo e à configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de incitação à desobediência exige prova judicializada de que o agente tenha efetivamente influenciado outros militares a atos de indisciplina, desobediência ou prática de crime militar, sendo suficiente a tentativa de aliciamento.

4. Embora exista vídeo no qual o recorrido critica e hostiliza colegas que não aderiram ao movimento paredista, incitando os demais a se manterem unidos, não há prova segura nos autos de que a divulgação tenha ocorrido durante a vigência do movimento, o que compromete o elemento volitivo essencial à caracterização do crime.

5. Os depoimentos das testemunhas de acusação não conseguem precisar o momento exato da divulgação do vídeo, não sendo possível afirmar que ele tenha sido divulgado com o propósito de incitar atos de desobediência durante o movimento paredista.

6. Diante da dúvida fundada quanto ao momento consumativo da conduta imputada, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, o que impõe a manutenção da absolvição.

7. A ausência de certeza sobre a existência do dolo e da influência concreta do apelado sobre outros militares impede também o reconhecimento das agravantes previstas no art. 70, II, do CPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de incitação à desobediência exige prova judicializada e segura de que o agente, por meio de conduta ativa, influenciou efetivamente outros militares à prática de atos de indisciplina, desobediência ou crimes militares.

2. A ausência de prova quanto ao momento consumativo da conduta imputada inviabiliza a condenação e impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. A dúvida quanto à ocorrência de circunstâncias agravantes impede sua aplicação, ainda que haja indícios de comportamento inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, arts. 155, 162, 70, II, “g”, “j”, “l”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0015595-41.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 13/11/2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0020979-19.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 27/11/2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0011125-64.2018.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 194/198, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, acatando decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido
WAGNER RODRIGUES BATISTA
da prática dos crimes previstos nos artigos 162 e 155 do Código Penal Militar.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 11604157, nas quais pretende a reforma da sentença recorrida, requerendo que (1) o apelado seja condenado pelo crime militar de incitamento, com (2) o reconhecimento e aplicação das circunstâncias agravantes previstas no artigo 70, inciso II, “g”, “j”, “l”, do Código Penal Militar.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões no ID 12066824, nas quais postula pelo desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 12649357, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a condenação do recorrido sem aplicação das circunstâncias agravantes.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 194/198, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, acatando decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido
WAGNER RODRIGUES BATISTA
da prática dos crimes previstos nos artigos 162 e 155 do Código Penal Militar.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais que constam do ID 11604157, nas quais pretende a reforma da sentença recorrida, requerendo que (1) o apelado seja condenado pelo crime militar de incitamento, com (2) o reconhecimento e aplicação das circunstâncias agravantes previstas no artigo 70, inciso II, “g”, “j”, “l”, do Código Penal Militar.

Constou da denúncia que o ora recorrente teria incitado colegas de farda à desobediência e à indisciplina, visando que mais policiais aderissem ao movimento paredista iniciado por parte dos policiais militares do Estado do Espírito Santo, no ano de 2017, bem como teria se despojado de seu uniforme em público. Nesse contexto, o recorrido teria divulgado um vídeo no qual ele pronuncia hostilidades contra os membros da corporação que não estavam aderindo ao movimento.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Segundo noticia a peça inquisitorial nº 0023584-35.2017.8.08.0024, a qual serve de base para a presente denúncia, durante o mês de fevereiro de 2017, quando eclodiu no Estado do Espírito Santo um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar,
o denunciado, de forma livre e consciente, incitou à desobediência e à indisciplina, bem como despojou-se de uniforme em público
.

Como é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda e armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso, gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba. Durante esse período,
o denunciado se utilizou do aplicativo whatsapp para divulgar uma mensagem de vídeo
, cuja cópia se encontra acostada aos presentes autos e cuja degravação se encontra à fl. 10,
incitando policiais militares a apoiarem o movimento paredista, ao mesmo tempo em que queimava a camisa de uniforme de educação física da corporação com a inscrição “Polícia Militar”
(fls.69/71 e 78/81), conforme transcrição a seguir:

“
Pessoal, esse vídeo aqui é para todos os companheiros da 11ª Companhia Independente, todos aqueles que lutaram com a gente até fim, cada uma de vocês sabe quem foi, quem colaborou da forma que pode tá? Eu já chorei o que tinha que chorar, eu já bati o que tinha que bater, sofri pra caralho. Quem tava junto sabe quem tava nessa porra, tá? E você o covarde, o filho da puta, o traidor, foda-se! Me comunica, me expulsa dessa porra, tá? Eu não tenho mais orgulho nenhum de vestir minha farda e sair na rua, que era o meu sonho, o meu sonho de criança realizado hoje eu tenho vergonha. Você seu omisso, seu covarde, seu traidor. Você faz parte disso tá? Essas mulheres não serão esquecidas essas guerreiras. Um abraço a todos ai e tamo junto nessa porra
”.

Durante o vídeo, o denunciado criticou os militares que não aderiram e não apoiaram o movimento, chamando-os de “omisso”, “covarde”, “filho da puta” e “traidor”
, ao mesmo tempo em que incitou os militares que “lutaram juntos” a permanecerem juntos e não esquecerem as mulheres qualificadas como “guerreiras”. (...)”.

Muito embora o recorrido tenha sido denunciado nos crimes previstos nos artigos 162 e 155 do Código Penal Militar, ele foi absolvido quanto a acusação pelos dois crimes, sendo que o Ministério Público recorre por sua condenação apenas em relação ao crime previsto no art. 155, do citado diploma legal, já que o delito previsto no art. 162 restou fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em relação ao crime de incitação, o fundamento utilizado pela absolvição foi o de que “
a fala do acusado não demonstra ânimo de continuação no movimento paredista, já exaurido à altura, antes tratando-se de um desabafo pelo desfecho que não parece ter sido o desejado por ele. Os senhores oficiais integrantes do órgão julgador entenderam no mesmo sentido, considerando não haver provas suficientes que autorizem reconhecer ter-se consumado o delito descrito no tipo penal militar a ele imputado
”.

Ao contrário do consignado na sentença absolutória, o “
Parquet
” alega que existem nos autos prova suficiente de autoria e materialidade quanto ao crime de incitação, aptos a demonstrar que o apelado, além de incitar a prática de atos de indisciplina, incitou apoio ao movimento grevista deflagrado por alguns membros da Polícia Militar.

Preceitua a citada norma:

Art. 155.
Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

A classificação doutrinária do referido delito, consoante bem pontuado no parecer ministerial, informa que se trata de “
crime formal, cuja consumação não reclama a realização de um resultado naturalístico; de perigo, satisfazendo-se com a mera ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado; bem como de delito cujo elemento subjetivo é o dolo genérico, não havendo que se perquirir acerca de uma finalidade específica
”.

A essência do referido crime está em induzir membros das Forças Militares a desrespeitarem hierarquia, adotarem conduta indisciplinada ou praticarem infrações militares. Vale destacar que não é necessária a consumação do ato incitado, bastando a tentativa de aliciamento. A conduta já se enquadra no tipo penal mesmo que não ocorra efetiva rebelião ou que o aliciado não cometa qualquer infração.

Nesse contexto, muito embora conste dos autos o vídeo enviado pelo recorrido no aplicativo de mensagens “
Whattsapp
”,
que se encontra transcrito acima,
não há prova segura de que a mídia mencionada teria sido divulgada antes do término do movimento paredista, o que esvazia a pretensão recursal, consoante decidido na sentença recorrida.

Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas de acusação, Vitor Enilson, CAP QOA PM e Geanderson Chrizóstomo Siqueira, MAJ PM, colhidos em juízo, não conseguiram precisar, com o grau de certeza necessário, que o vídeo mencionado teria sido divulgado antes do término da greve.

Dessa forma, diante de fundada dúvida quanto ao momento consumativo do delito imutado ao recorrido, verifico que não há como afirmar se houve infringência aos valores jurídicos tutelados pelo artigo 155 do CPM, quais sejam, a hierarquia e a disciplina militares, além da estabilidade da instituição castrense.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA. GREVE DE POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que absolveu os réus, policiais militares Carlos Antônio Pereira dos Santos e Ramon Apolinário Tranhago, da acusação de incitação à desobediência, tipificada no art. 155, combinado com os arts. 53, § 4º, e 80, todos do Código Penal Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de incitação à desobediência, conforme previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O condenação pela prática do crime de incitação à desobediência (CPM, art. 155) exige prova de que o agente tenha efetivamente incentivado ou instigado outros militares a atos de desobediência, indisciplina ou prática de crime militar. A prova documental que embasa a acusação é insuficiente, sendo constituída por lista elaborada unilateralmente pela corporação, sem comprovação material da participação ativa dos réus no incitamento. O depoimento testemunhal também é insuficiente para individualizar condutas que caracterizem incitação à desobediência por parte dos réus e os interrogatórios dos réus corroboram a inexistência de participação ativa no movimento grevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A condenação pelo crime de incitação à desobediência exige prova judicializada da influência ativa do agente sobre terceiros para a prática de atos de indisciplina, desobediência ou crimes militares. A ausência de provas individualizadas e específicas sobre a conduta de incitação justifica a absolvição por falta de materialidade delitiva. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 155, 53, § 4º, e 80. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015595-41.2018.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Nov/2024).

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCITAMENTO À DESOBEDIÊNCIA. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MOVIMENTO PAREDISTA NA POLÍCIA MILITAR. ACUSADO EM RESERVA REMUNERADA. FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA DA INFLUÊNCIA SOBRE MILITARES. PALAVRAS DIRIGIDAS AOS FAMILIARES DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Auditoria Militar de Vitória que absolveu Licínio Castelo de Assunção da acusação de incitamento à desobediência e indisciplina, nos termos do artigo 155 do Código Penal Militar. O acusado teria supostamente incitado outros militares a permanecerem em movimento paredista nos dias 08, 11 e 12 de fevereiro de 2017, em frente ao 4º BPM de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para condenar o réu, oficial da reserva remunerada, pela prática do crime de incitamento, considerando que ele alegou ter direcionado suas palavras aos familiares dos policiais, e não aos militares em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de incitamento à desobediência e à indisciplina (art. 155 do CPM) exige a presença de provas que demonstrem claramente a intenção do agente de estimular militares à desobediência ou indisciplina. No presente caso, não há provas produzidas sob o contraditório que indiquem que o réu efetivamente influenciou militares a praticarem atos de indisciplina ou desobediência. Durante seu interrogatório, o réu afirmou que suas falas eram dirigidas exclusivamente aos familiares dos policiais, sem qualquer orientação direta aos militares. Essa versão é corroborada pela ausência de provas nos autos que demonstrem incitamento direto ou indireto aos policiais em atividade. Os juízes militares, ao proferirem a sentença absolutória, destacaram que não foi possível inferir das declarações do acusado qualquer fala direcionada aos militares no sentido de incitá-los à desobediência, razão pela qual aplicaram o princípio in dubio pro reo, mantendo a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial conhecido e improvido. Tese de julgamento: Para a configuração do crime de incitamento à desobediência, é necessária a demonstração de prova judicializada, clara e inequívoca, de que o agente influenciou diretamente militares à prática de atos de indisciplina ou desobediência. Na ausência de tal prova, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 155. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020979-19.2017.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Nov/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese a descrição detalhada dos fatos, não houve individualização da ordem exarada por autoridade militar, que se pretendia descumprir. 2. Não foram identificados elementos suficientes para demonstrar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar. Recurso improvido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011125-64.2018.8.08.0024; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 21/Feb/2025).

Diante disso, com fundamento no princípio do “
in dubio pro reo
”, concluo que a sentença absolutória ser mantida, ficando, desta forma, prejudicadas as teses pelo reconhecimento e aplicação das circunstâncias agravantes previstas no artigo 70, inciso II, “g”, “j”, “l”, do Código Penal Militar, quais sejam, violação de dever inerente ao cargo (alínea “g”), o crime ter sido praticado em situação de calamidade pública (alínea “j”) e, por último, estar o agente de serviço (alínea “l”).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial.

É como voto.